Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO DOS PONTOS IMPUGNADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PAGAMENTO DE ALGUNS ALUGUÉIS REAJUSTADOS DE FORMA ESPONTÂNEA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE ANUÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESPECTIVO VALOR. IPTU. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. TRATO SUCESSIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso interposto contra a sentença em ação de despejo terá efeito somente devolutivo (Lei n. 8.245/91, art. 58, V).
2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando é possível verificar, no recurso de apelação, os argumentos específicos contra o valor do aluguel estabelecido pelo sentenciante, contra o qual o recorrente apresenta irresignação.
3. Apesar de não haver comprovação documental de avença sobre repactuação do valor do aluguel, presume-se o acordo prévio ou, pelo menos, aceitação tácita do reajuste da quantia locatícia cobrada, quando o locatário realiza, por longo período, pagamento do valor acrescido, em relação ao contrato escrito original, sem impugnação ou reserva, e sem demonstrar abusividade na quantia.
4. A pretensão de discussão do valor, relativo a apenas os meses inadimplentes e interpolados, quando os demais foram satisfeitos no patamar repactuado, não guarda relação com os princípios da boa-fé e da vedação aos atos contraditórios.
5. Por outro lado, termo aditivo de contrato de locação confeccionado unilateralmente pelo locador, sem assinatura do locatário, a fim de repactuar o valor do aluguel, não possui força obrigacional vinculante.
6. Tratando-se de dever contratual do locatário o pagamento do IPTU e por se tratar o débito tributário de obrigação de trato sucessivo, considerando que, até o momento, os locatários ocupam o imóvel objeto do contrato, a condenação de arcar com os custos do mencionado imposto deve se estender ao período relativo ao corrente ano.
7. Apelação cível parcialmente provida.